Tribunal: TJBA
Processo: 0007609-79.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007609-79.2012.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Jose Carvalho de Magalhães

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

APELADO: BANCO CITIBANK S A

Advogado(s)
:
LUCIA TEREZINHA PEGAIA, SIMONE DA SILVA THALLINGER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACORDO FIRMADO, COM PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA, ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO DE EMBARGOS.
RECONHECIMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. BASE DE CÁLCULO ALTERADA.
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E
PARCIALMENTE
PROVIDA.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que extinguiu a execução por quitação e condenou o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência.

Preliminarmente, não conheço da irresignação do apelante quanto às matérias de defesa, próprias da discussão dos Embargos à Execução, quais sejam: ilegitimidade da parte exequente, irregularidade de sua representação e a improcedência dos Embargos, no qual alegou-se a novação da dívida. Referidas questões devem ser objeto de discussão no recurso interposto nos autos dos Embargos à Execução, se constatada a regularidade na interposição.

O executado confessa a existência da dívida e afirma que ficou pactuada a redução do valor e seu parcelamento, após a cessão do crédito a Banco Itaucard S/A.

Ressalte-se, ademais, que o acordo para quitação do débito foi realizado posteriormente ao ajuizamento da execução, que ocorreu em 20 de dezembro de 2012, e antes da propositura dos embargos do devedor, que foram ajuizados em 12 de dezembro de 2014. O acordo foi proposto em 13 de outubro de 2014, mediante carta enviada para o endereço do devedor, no curso da execução e, em 21 de novembro de 2014, vencia a primeira parcela, tendo o Devedor cumprido integralmente o quanto avençado, inclusive
pagando a primeira parcela antes da propositura dos embargos e do vencimento convencionado.

Cabe ao executado o pagamento de custas e honorários de sucumbência, pois, no momento do ajuizamento da execução, em 20/12/2012, o executado estava inadimplente, dando causa ao ajuizamento da demanda.

A base de cálculo para fixação do valor dos honorários foi erroneamente fixada no valor da causa, quando deveria ter sido estabelecida no proveito econômico obtido pela parte exequente, conforme prevê o art. 85, §2º do CPC.

Apelação conhecida em parte e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0007609-79.2012.8.05.0137
, em que figuram como apelante
Jose Carvalho de Magalhães
e como apelada
BANCO CITIBANK S A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER PARCIALMENTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.